Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705427-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ENIO MATHEUS DA SILVA LOUZEIRO D E C I S Ã O Reaute-se para a classe Agravo em Execução. Os autos retornam da Presidência deste tribunal, onde estava sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em virtude da afetação, pela sistemática dos recursos repetitivos, da questão atinente à fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença (Tema 788) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 50206212). Infere-se do paradigma que a tese foi fixada nos seguintes termos: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).” Em modulação dos efeitos da tese, complementou o STF: “Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)” Conforme já analisado pela Presidência desta Corte, “a Turma julgadora confirmou a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que declarou a extinção da punibilidade do ora recorrido, pelo advento da prescrição da pretensão executória. Ademais, o colegiado consignou que o ‘decisum transitou em julgado para o MP em 5/2/2019 (ID 34811908)”. Nesse cenário, verifica-se que o caso concreto se submete à regra de modulação, não havendo providência a ser tomada por este Colegiado. Determino a remessa dos autos ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 13:54:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Presidente da 2a Turma Criminal